Tribunal: TJPA
Processo: 0804217-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804217-81.2022.8.14.0401

APELANTE: ADAILTON CORREA DA SILVA, ANA CAROLINE DO NASCIMENTO ALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Adailton Correa da Silva e Ana Caroline do Nascimento Alho pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação de Ana Caroline em um dos roubos, com eventual afastamento da majorante da continuidade delitiva; (ii) definir se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena imposta a Adailton.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas quanto a Ana Caroline restam suficientemente demonstradas nos autos, por meio dos depoimentos das vítimas e do policial militar, todos prestados sob o crivo do contraditório, e da prisão em flagrante na posse da
res furtiva.

4. As palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, possuem especial relevância quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. A continuidade delitiva está caracterizada pela prática de dois roubos similares, no mesmo período e modus operandi, justificando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena de Adailton, foi mantida sob fundamento diverso, baseado na reprovabilidade da conduta diante do horário da ação (madrugada), que dificulta a vigilância e a repressão policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais é suficiente para a condenação quando corroborada por outras provas dos autos. 2. É cabível a aplicação da majorante da continuidade delitiva quando configurada a prática de crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando baseada em elementos distintos da majorante aplicada, não configura bis in idem.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, e 71, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC nº 221954/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, ADAILTON CORREA DA SILVA e ANA CAROLINE DO NASCIMENTO ALHO foram condenados pela prática do crime previsto no do art. 157, §2º, II, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal (ID 11428886).

O réu ADAILTON CORREA DA SILVA foi condenado à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 21 dias-multa, enquanto a ré ANA CAROLINE DO NASCIMENTO ALHO foi condenada à pena de 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento 15 dias-multa.

ANA CAROLINE DO NASCIMENTO ALHO apela almejando sua absolvição em relação ao roubo que teve como vítima Carlos Alberto Gonçalves Maia, com a consequente exclusão da majorante referente ao crime continuado. Por sua vez, ADAILTON CORREA DA SILVA apela requerendo a redução da pena-base na primeira fase da dosimetria, alegando ser desproporcional a exasperação na fração de 1/4, alegando
bis in idem
na fundamentação utilizada para desvalorar a vetorial das circunstâncias do crime e reconhecer o concurso de pessoas (ID 11428888).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11428892), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13863475).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

ANA CAROLINE DO NASCIMENTO ALHO, deduz pretensão recursal por meio da qual objetiva sua absolvição quanto ao roubo perpetrado em desfavor de Carlos Alberto Gonçalves Maia, sob o argumento de insuficiência probatória e invocando o princípio do in dubio pro reo, além de postular o afastamento da majorante relativa ao crime continuado.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

O conjunto probatório coligido aos autos revela-se suficiente para confirmar a participação da apelante como coautora dos dois roubos praticados em continuidade delitiva.

A
materialidade
está demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11428750, pág. 9) e pelo Auto de entrega da
res furtiva
(ID 11428751, pág. 1).

De outra parte, a
autoria
delitiva restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, tanto da testemunha quanto das vítimas.

O policial militar Andreo Cardoso Ribeiro, confirmou que ambas as vítimas reconheceram, ainda na Delegacia de Polícia, o casal como sendo os autores dos delitos, sendo, portanto, a apelante ANA CAROLINE DO NASCIMENTO ALHO identificada como coautora dos roubos (ID 11428848).

A vítima Carlos Alberto Gonçalves Maia, por sua vez, relatou que exerce a atividade de taxista e que, por volta das 04h da madrugada do dia 13/03/2022, após abastecer seu veículo em um posto de combustíveis, a apelante ANA CAROLINE e o corréu ADAILTON ingressaram no táxi pelos bancos traseiros, ocasião em que, munidos de arma de fogo, anunciaram o roubo. Segundo afirmou, nas proximidades da Seccional da Coronel, foi lançado para fora do veículo, que foi subtraído pelo casal (ID 11428849).

Igualmente, a vítima Leandro Patryck Parente Moraes narrou que, também por volta das 04h da madrugada do dia 13/03/2022, foi abordado pela apelante ANA CAROLINE e pelo corréu ADAILTON, os quais solicitaram uma corrida com destino à Vila da Barca. No trajeto, nas imediações da Avenida Pedro Álvares Cabral, os acusados anunciaram o assalto, estando ADAILTON portando uma arma de fogo e ANA CAROLINE munida de uma faca, subtraindo o veículo, o aparelho celular e outros pertences da vítima (ID 11428858).

Destarte, inexiste margem para acolher o pleito defensivo, porquanto segundo o entendimento do STJ, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Vale destacar, ainda, a prisão em flagrante delito de ambos os apelantes, que foram presos ainda na posse da
res furtiva
(ID 11428756).

Portanto, está demonstrado que a apelante ANA CAROLINE DO NASCIMENTO ALHO foi coautora nos dois roubos, com vítimas Carlos Alberto Gonçalves Maia e Leandro Patryck Parente Moraes, sendo cabível a aplicação da causa de aumento na fração de 1/6 pela prática de dois crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação, em continuidade delitiva, conforme fixado pelo juízo de primeiro grau.

A pretensão recursal do apelante ADAILTON CORREA DA SILVA de redução da pena-base também não deve ser acolhida.

Foi alegada a desproporcionalidade da exasperação na primeira fase da dosimetria, sustentando que o único vetorial desfavorável foi circunstâncias do crime, com fundamento no concurso de pessoas, que da mesma forma foi usado como majorante na terceira fase, ocorrendo
bis in idem
.

Contudo, diante do efeito devolutivo do recurso, ratifico e complemento a fundamentação para manter a vetorial das
circunstâncias
do crime desvalorada. Na situação em análise, constata-se que os dois crimes ocorreram no período noturno, por volta de 04h da madrugada, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, dificultando a ação dos policiais.

No entendimento do STJ, “o fato de o delito ter sido cometido de madrugada contra um taxista evidencia maior reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, porquanto sugere um propósito de dificultar a atuação e a repressão dessa ação criminosa por parte dos agentes policiais, motivo pelo qual pode ensejar a conclusão pela desfavorabilidade das circunstâncias do crime (STJ,
HC n. 221954/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/03/2015).

Considerando as circunstâncias judiciais valoradas acima, a fixação da pena-base pelo juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, mostra-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer reforma.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025